Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708575-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARCOS LEANDRO DE SOUZA E SILVA, BRUNO DE OLIVEIRA AZEVEDO, GALEB BAUFAKER JUNIOR, TENORIO FLAUZINO ROCHA, CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária De Brasília - Terracap contra a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial a respeito do valor a ser pago a título de honorários advocatícios nos autos de cumprimento de sentença no 0003412-67.2014.8.07.0004 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos da Decisão de ID no 170523784, a majoração determinada no acórdão de ID no 108468498 - fl. 7 incide sobre os honorários fixados nos embargos de terceiro, bem como na reconvenção, tendo em vista que o Recurso Especial pugnava pela reforma do Acórdão que fixou ambos. Dessa forma, não havendo qualquer fundamento juridicamente construído de forma idônea a afastar a validade e precisão, homologo os cálculos da Contadoria Judicial (ID no 180122708). Remetam-se à Contadoria apenas para a atualização do débito. Int. A parte agravante argumenta, em síntese, que “os homologados cálculos da Contadoria Judicial não se atentaram à premissa de que os juros de mora, no caso de condenação ao pagamento de verba honorária, somente incidem a partir da intimação para pagamento, não podendo, pois, ser cominados, no presente caso, na medida em que a TERRACAP, tão logo intimada, procedeu ao pagamento do débito exequendo respectivo”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja “homologado como montante relativo à Ação de Execução, o de R$ 8.212,12 (oito mil, duzentos e doze reais e doze centavos), declarando-se indevida a importância supostamente sobejante apontada pela Contadoria Judicial, equivalente a R$ 1.572,59 (um mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)”. Preparo recolhido (id 56521076). É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Considerando as evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de se conceder o efeito suspensivo ao recurso. A matéria devolvida gravita em torno do termo inicial da aplicação dos juros de mora sobre os honorários advocatícios (se iniciam da data da condenação ou da data da intimação para o seu pagamento em sede de cumprimento de sentença). A parte agravante argumenta, em síntese, que “os homologados cálculos da Contadoria Judicial não se atentaram à premissa de que os juros de mora, no caso de condenação ao pagamento de verba honorária, somente incidem a partir da intimação para pagamento, não podendo, pois, ser cominados, no presente caso, na medida em que a TERRACAP, tão logo intimada, procedeu ao pagamento do débito exequendo respectivo”. O entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que os juros de mora que incidem sobre os honorários advocatícios têm como termo inicial a data da intimação para o pagamento no cumprimento de sentença. Se não, vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE NÃO SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO OU ABUSIVO. 2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da referida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, circunstâncias não demonstradas na espécie. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1563325 RJ 2015/0257336-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017) Também é nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NA EXECUÇÃO. MORA EX PERSONA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Os honorários na execução são provisórios e, quando fixados sobre o valor da condenação, acompanham a sorte deste montante, que, inclusive, pode ser reduzido, caso o magistrado reconheça o excesso de execução, ou até mesmo invertido, caso se afaste a cobrança. Considerando a volatilidade desta quantia, não é possível que a citação constitua o executado em mora para pagamento dos honorários já com incidência dos juros moratórios. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1816005, 07435953620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O termo inicial para a incidência de juros de mora nas condenações ao pagamento de honorários advocatícios é a data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781301, 07252640620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso, constatando-se que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é oficialmente notificado para efetuar o seu pagamento durante a fase de cumprimento da sentença, como no caso concreto, razão pela qual entendo que estão preenchidos os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é demonstrado pelo fato de que a continuidade do processo poderia levar elaboração de cálculos com parâmetros ainda controvertidos, trazendo despesas processuais desnecessárias, além de não produzir resultados processuais efetivos. Demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal. Suspensa a ordem de remessa dos autos à Contadoria até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator